Tribunal: TJES
Processo: 0008817-66.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008817-66.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALMIR LEAL DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JÚRI. PROTEÇÃO DA TESTEMUNHA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A garantia de proteção à testemunha, nos termos da Lei 9.807/1999, não configura nulidade do julgamento do Júri.

2. A decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada quando houver suporte probatório suficiente para embasá-la.

3. Na hipótese, em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa do apelante em plenário, a decisão proferida pelos jurados, acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial que encontra amparo nas provas dos autos, especialmente nos depoimentos colhidos nas fases administrativa, judicial e em plenário.

4. A fixação da pena deve observar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a majoração da pena-base quando fundamentada em elementos concretos existentes nos autos, como no caso em análise.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008817-66.2011.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

VALMIR LEAL DE ASSIS
, em face da sentença de id. 9278347, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, c/c art. 29, do CP), à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 10926517), o apelante requer, o reconhecimento da nulidade do Júri, em razão da condição imposta pela testemunha para depor e por ter sido a decisão, manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo o apelante a novo julgamento. Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria.

Contrarrazões (id. 11195995) e parecer ministerial (id. 11562159), ambos pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Vinícius Bastos Rodrigues para sustentação oral pelo prazo regulamentar de quinze minutos.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS BASTOS RODRIGUES:-

Obrigado, Presidente. Uma boa tarde a todos. Cumprimento e estendo os cumprimentos também aos demais desembargadores desta casa, o oficial de justiça, o doutor procurador de justiça, os serventuários, advogados aqui presentes, partes e estudantes de direito.

O que me traz à tribuna hoje é um recurso de apelação interposto contra uma condenação de 17 anos pelo Tribunal do Júri. E, para que eu chegue ao ponto real das razões dessa apelação, preciso contextualizar a Vossas Excelências. O apelante foi devidamente processado, ao final pronunciado e julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado, onde foram rolados apenas testemunhas de acusação.

Todas as testemunhas de acusação arroladas foram pelo Ministério Público com cláusula de impressibilidade. Nessa seara, a testemunha Valdenilson, que se encontrava presa, e a irmã da vítima, quando sentou-se para poder prestar o depoimento no Tribunal do Júri, se negou. Simplesmente disse que não ia testemunhar, que não ia prestar o depoimento porque se sentia ameaçado posteriormente na unidade onde estava recluso.

E, diante daquilo ali, não foi tomado nenhuma atitude legal pela magistrada e nem pelo promotor, mas sim atendido às condições da testemunha, que disse o seguinte, só vou testemunhar se o promotor ou a magistrada, a juíza, intervir na minha transferência de unidade, porque para onde eu vou eu tenho medo de testemunhar aqui e quando voltar para a unidade onde estou, posso ser ameaçado.

A defesa tomou cuidado de pontuar minuto a minuto desse pequeno debate, antes que começasse efetivamente a oitiva, bem como juntou o link no corpo das razões da apelação. Aí, a gente começou a pontuar. Primeira coisa. O 216 do Código de Processo Penal é claro, ao dizer que a testemunha não pode eximir-se do papel de depor. Certo? Ela é obrigada.

Segundo. Depois de ter sido qualificada pela magistrada, a defesa pediu a questão de ordem e ofereceu a contradita por ser irmão da vítima, para que ela fosse ouvida como informante. E nem isso foi deferido. A doutora magistrada indeferiu, perguntou se ele tinha interesse em dar prejuízo ou beneficiar o réu e ele disse que não. E diante disso seguiu com o depoimento. Seguiu com o depoimento não, né? Indeferiu a contradita da testemunha.

E atendeu as condições para que aquela testemunha prestasse seu depoimento no tribunal do júri. Ou seja, afirmou para a testemunha que ia intervir na transferência dela de unidade prisional para que ela não voltasse para a unidade prisional onde ela estava, que pudesse depor ali e que isso seria como forma de Proteção à testemunha.

Pois bem, sabemos que a negativa da testemunha em prestar o seu depoimento ali implica no crime de desobediência. Então, sob a ótica da defesa, a magistrada quanto o promotor, o promotor poderia apenas pedir que a testemunha ficasse isolada e ao final que hesitasse o crime de desobediência para o tribunal do júri, e bem como a magistrada poderia ter dado voz de prisão ali pelo crime de desobediência, em flagrante ali para testemunha. Mas nada disso foi feito. Foi atendido as condições da testemunha, sob alegação, sob o argumento de que estavam protegendo a testemunha. Proteção de testemunha, nós sabemos que dentro do Ministério Público existe uma coordenadoria geral voltada para proteção de vítimas e testemunhas, sabendo que existe uma lei federal específica para que façam proteção das testemunhas e vítimas, então jamais poderia ter sido atendida as condições daquela testemunha ali, e que foi crucial. Por quê? Porque apesar de ser irmão da vítima, deveria ter sido ouvido como informante, que não foi, foi compromissada como testemunha, e ela, no caso que estava sendo julgado, ela teria uma guerra de tráfico, vamos dizer assim, direta com o réu. Então aquele testemunho prestado por ela, depois de atendido suas condições, foi utilizado pelo promotor, durante os debates, e o que acarretou a condenação do réu.

Então, com a condenação também, a defesa entende que restou comprovado o prejuízo, e por isso arguiu, na hora em que ocorreu essa discussão sobre a condição de transferência, na hora pediu que consignassem pauta. Inclusive, na ata daquele julgamento, consta o seguinte, peço vênia pra ler um pequeno trecho da ata. Durante a oitiva da testemunha Valdemir Wilson Rocha de Jesus, este se manifestou pelo interesse de testemunhar sob a condição de intervenção da magistrada e do promotor de justiça em sua transferência de unidade prisional. Dada a palavra ao Ministério Público, conforme se percebe pelo teor do vídeo, que contém o depoimento da testemunha, não houve qualquer tipo de negociação, mas sim promessa de intervenção, que de fato ocorreu, visando a preservar a segurança da testemunha para que pudesse prestar o depoimento.

Agora eu pergunto a vossas excelências, quem garante uma proteção com uma simples transferência de unidade prisional? Como que uma eventual suposta ordem chegaria numa unidade prisional ou não chegaria na outra? Então sim, é algo absurdo, isso aconteceu durante o julgamento do plenário, a defesa pediu que consignasse em ata, e diante da condenação, nós interpusemos a apelação com essas razões para que fosse nula a condenação e fosse o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente também apresentamos razões da condenação manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que nós sabemos que pelo 476 do Código de Processo Penal, os debates devem ser, a acusação deve se limitar ao teor da pronúncia. Naquela ocasião, o Ministério Público sustentou a sua acusação mantendo duas vertentes. Uma, que o réu seria mandante do crime, e que teria mandado matar o irmão do Valdenilson, que teria uma guerra direta. A segunda vertente foi de que ele mandou matar o Valdenilson e os atiradores erraram, ou seja, não se limitou ao teor da pronúncia, porque ou ele mandou matar o Waldenilson e os atiradores erraram, ou ele mandou matar o irmão do Waldenilson por vingança. Então, são duas vertentes diferentes apresentadas ali na acusação dentro do Tribunal do Júri. Segundo, ofereceu uma acusação, ali sustentou uma acusação de que ele seria o mandante, sem apresentar quando essa ordem foi dada, como essa ordem foi dada, para quem essa ordem foi dada, Então, diante disso, cabe também aqui eu trazer a insuficiência de provas que ensejou a condenação do réu.

São por essas razões que, primeiro, a defesa vem a essa tribuna pedir a anulação da condenação do réu para que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da nulidade feita pela magistrada e pelo promotor ter atendido as condições da testemunha a prestar o seu depoimento e, segundo, pela condenação manifestamente contrária à prova dos autos.

Muito obrigado e devolvo a palavra ao Presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
VALMIR LEAL DE ASSIS
, em face da sentença de id. 9278347, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, c/c art. 29, do CP), à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 10926517), o apelante requer, a nulidade do Júri, em razão da condição imposta pela testemunha para depor e por ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo o apelante a novo julgamento. Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria.

Acerca dos fatos
, a denúncia descreve que no dia 20 de janeiro de 2007, no bairro Vila Batista, no município de Vila Velha, a vítima Antônio Rocha de Jesus foi morta a tiros enquanto lavava seu carro em frente a sua casa.

Consta, que o crime foi cometido por uma pessoa não identificada, a mando do apelante, conhecido como "Valmirzinho".

Segundo a peça de ingresso, o crime foi praticado por vingança, já que o ofendido era irmão de um indivíduo que matou um integrante do grupo do acusado, em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região.

Feitas essas considerações, quanto ao pedido de
nulidade do Júri
em razão da condição imposta pela testemunha para depor, ao analisar o ato (id. 9278346 – link), verifico que a testemunha Valdenilson Rocha de Jesus, irmão da vítima e que fora devidamente arrolada pelo órgão ministerial para ser ouvida em plenário, não simplesmente se negou a depor, como quer fazer parecer a defesa do acusado.

A testemunha informou na sessão do Júri que não poderia depor, se não fosse transferido de estabelecimento prisional, inclusive de outro Estado, pois “temia por sua vida”.

Diante disso, o membro do Ministério Público e a Magistrada que conduzia o ato, a fim de garantir a veracidade do depoimento, livre de represálias e a segurança da testemunha, entenderam por bem garantir a transferência, de modo que não constato qualquer irregularidade, já que presente no processo penal o direito à proteção da testemunha, nos termos do art. 1º, da Lei 9.807/1999.

Desse modo, não há que se falar na nulidade pretendida.

Em relação ao pedido de
nulidade do Procedimento do Júri,
por ter sido a decisão contrária à prova dos autos, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 13/14, pelo auto de apreensão (fl. 30), pelo laudo de exame cadavérico (fls. 56/64) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal e em plenário.

No que se refere à
autoria
, destaco que ao prestar depoimento em Juízo (fl. 155), a testemunha Valdenilson Rocha de Jesus, afirmou que fugiu para Ecoporanga para evitar ser morto pelo acusado, que planejava seu assassinato.

Relatou, ainda, que embora a vítima também tenha ido para Minas Gerais por medo, já que lhe contaram que o réu pretendia matar seu irmão, o ofendido voltou para Vila Velha e como os executores não o encontraram, acabaram matando a vítima em seu lugar.

A testemunha Patrícia Martins Campos, na fase judicial (fl. 156) relatou que “que ouviu dizer que o acusado teria mandado matar o irmão da vítima”, bem como esclareceu que dias antes do crime, a casa da mãe da vítima foi incendiada por homens encapuzados, enquanto a informante estava no local e que ouviu comentários de que o incêndio foi ordenado pelo acusado e seu grupo, pelo mesmo motivo do homicídio, qual seja, em represália contra o irmão da vítima.

A testemunha ocular do crime, Sebastião Guilherme da Silva, na esfera judicial (fl. 158), afirmou ter presenciado o crime descrito na denúncia.

Esclareceu que, no dia dos fatos, a vítima estava lavando seu Fusca quando um homem se aproximou rapidamente a pé e efetuou disparos de arma de fogo à queima-roupa, matando-a e que o atirador estava sozinho no momento do crime.

A testemunha também relatou que ouviu comentários de que a vítima foi assassinada como represália pelas ações de seu irmão, que havia cometido um crime e permanecia preso.

Afirmou que, na época, circulavam rumores de que o acusado era envolvido com o tráfico de drogas e tinha influência na região, ressaltando que a vítima estava morando em sua casa havia cerca de três dias, pois sua residência anterior, localizada no bairro Vila Batista, havia sido incendiada por homens encapuzados, sendo que após o incêndio, espalhou-se a informação de que esses homens agiram a mando do réu.

Destacou, ainda, que havia boatos de que os traficantes do bairro buscavam vingança contra a vítima por causa das atitudes de seu irmão. A testemunha reforçou que o apelante era amplamente conhecido como o líder do tráfico na região e temido por muitos, inclusive por crianças.

Em plenário (id. 9278346 – link), a testemunha Valdenilson Rocha de Jesus, confirmou seu depoimento prestado anteriormente e a testemunha Patrícia Martins Campos afirmou que
“viu o apelante, junto com outros homens ateando fogo na casa da vítima”
, ressaltando que não relatou tal fato em Juízo, pois tinha medo.

Assim, em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa do apelante em plenário, a decisão proferida pelos jurados, acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial que, ao contrário do que argumenta a defesa, encontra amparo nas provas dos autos.

Desse modo e, levando em consideração que a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada quando totalmente desassociada do acervo probatório, o que como já dito não é a hipótese em análise, não há que se falar em anulação do julgamento, razão pela qual,
mantenho a condenação
do réu pela prática do crime de homicídio qualificado.

Passo agora, à análise do pedido de
revisão da dosimetria.

Na primeira etapa
, verifico que a Magistrada ao fixar a reprimenda básica do réu em 17 (dezessete) anos de reclusão, sopesou em desfavor do apelante a circunstância judicial da
culpabilidade
, fundamentando-a no fato de que o réu determinou que terceiro praticasse o crime de homicídio, por ser a vítima irmão de seu desafeto.

Nesse ponto, ressalto que embora o motivo torpe (vingança) ter sido utilizado pela Magistrada para qualificar o crime, entendo que a vetorial deve ser mantida, já que o acusado envolveu terceiro na prática criminosa, o que revela um grau de culpabilidade mais elevado.

A MM.ª Juíza, ainda desfavoreceu as vetoriais dos
antecedentes criminais
(maculados, o réu é useiro e vezeiros nas práticas delitivas) e das
consequências extrapenais
(a vítima era pai de família, deixando órfãs três crianças, uma delas com menos de um ano de idade), devidamente fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as conservo.

Assim, considerando a pena em abstrato (12 a 30 anos) e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, noto que a reprimenda básica arbitrada foi aquém ao que deveria ter sido fixada, de modo que para não causar prejuízo ao réu, a
mantenho
, tornando-a
definitiva
por não terem sido reconhecidas atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes.

Conservo o regime inicial
fechado
, em razão da pena aplicada, ressaltando que eventual detração deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 09/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a hipótese fática submetida a julgamento, à luz do conteúdo do voto proferido em sessão pretérita.

Para relembrar, destaco tratar-se de apelação criminal interposta por
VALMIR LEAL DE ASSIS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária, que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, consolidou a condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Efetivei o estudo dos autos e entendo por bem acompanhar integralmente o distinto relator dos autos, seja no que se refere a regularidade da oitiva de testemunha no júri (à luz do direito à proteção da testemunha, nos termos do art. 1º, da Lei 9.807/1999); no que se refere a decisão que não se projetou de forma contrária às provas dos autos; e também em razão da juridicidade da dosimetria efetivada na origem.

Assim, despiciendas outras considerações, de igual forma
CONHEÇO do recurso e NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0008817-66.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALMIR LEAL DE ASSIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, VINICIUS BASTOS RODRIGUES - ES41010
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

VALMIR LEAL DE ASSIS
, em face da sentença de id. 9278347, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, c/c art. 29, do CP), à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 10926517), o apelante requer, a nulidade do Júri, em razão da condição imposta pela testemunha para depor e por ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo o apelante a novo julgamento. Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria.

Acerca d
os fatos
, a denúncia descreve que no dia 20 de janeiro de 2007, no bairro Vila Batista, no município de Vila Velha, a vítima Antônio Rocha de Jesus foi morta a tiros enquanto lavava seu carro em frente a sua casa.

Consta, que o crime foi cometido por uma pessoa não identificada, a mando do apelante, conhecido como "Valmirzinho".

Segundo a peça de ingresso, o crime foi praticado por vingança, já que o ofendido era irmão de um indivíduo que matou um integrante do grupo do acusado, em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região.

Feitas essas considerações, quanto ao pedido de
nulidade do Júri
em razão da condição imposta pela testemunha para depor, ao analisar o ato (id. 9278346 – link), verifico que a testemunha Valdenilson Rocha de Jesus, irmão da vítima e que fora devidamente arrolada pelo órgão ministerial para ser ouvida em plenário, não simplesmente se negou a depor, como quer fazer parecer a defesa do acusado.

A testemunha informou na sessão do Júri que não poderia depor, se não fosse transferido de estabelecimento prisional, inclusive de outro Estado, pois “
temia por sua vida
”.

Diante disso, o membro do Ministério Público e a Magistrada que conduzia o ato, a fim de garantir a veracidade do depoimento, livre de represálias e a segurança da testemunha, entenderam por bem garantir a transferência, de modo que não constato qualquer irregularidade, já que presente no processo penal o direito à proteção da testemunha, nos termos do art. 1º, da Lei 9.807/1999.

Desse modo, não há que se falar na nulidade pretendida.

Em relação ao pedido de
nulidade do Procedimento do Júri
, por ter sido a decisão contrária à prova dos autos, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 13/14, pelo auto de apreensão (fl. 30), pelo laudo de exame cadavérico (fls. 56/64) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal e em plenário.

No que se refere à
autoria
, destaco que ao prestar depoimento em Juízo (fl. 155), a testemunha Valdenilson Rocha de Jesus, afirmou que fugiu para Ecoporanga para evitar ser morto pelo acusado, que planejava seu assassinato.

Relatou, ainda, que embora a vítima também tenha ido para Minas Gerais por medo, já que lhe contaram que o réu pretendia matar seu irmão, o ofendido voltou para Vila Velha e como os executores não o encontraram, acabaram matando a vítima em seu lugar.

A testemunha Patrícia Martins Campos, na fase judicial (fl. 156) relatou que “
que ouviu dizer que o acusado teria mandado matar o irmão da vítima
”, bem como esclareceu que dias antes do crime, a casa da mãe da vítima foi incendiada por homens encapuzados, enquanto a informante estava no local e que ouviu comentários de que o incêndio foi ordenado pelo acusado e seu grupo, pelo mesmo motivo do homicídio, qual seja, em represália contra o irmão da vítima.

A testemunha ocular do crime, Sebastião Guilherme da Silva, na esfera judicial (fl. 158), afirmou ter presenciado o crime descrito na denúncia.

Esclareceu que, no dia dos fatos, a vítima estava lavando seu Fusca quando um homem se aproximou rapidamente a pé e efetuou disparos de arma de fogo à queima-roupa, matando-a e que o atirador estava sozinho no momento do crime.

A testemunha também relatou que ouviu comentários de que a vítima foi assassinada como represália pelas ações de seu irmão, que havia cometido um crime e permanecia preso.

Afirmou que, na época, circulavam rumores de que o acusado era envolvido com o tráfico de drogas e tinha influência na região, ressaltando que a vítima estava morando em sua casa havia cerca de três dias, pois sua residência anterior, localizada no bairro Vila Batista, havia sido incendiada por homens encapuzados, sendo que após o incêndio, espalhou-se a informação de que esses homens agiram a mando do réu.

Destacou, ainda, que havia boatos de que os traficantes do bairro buscavam vingança contra a vítima por causa das atitudes de seu irmão. A testemunha reforçou que o apelante era amplamente conhecido como o líder do tráfico na região e temido por muitos, inclusive por crianças.

Em plenário (id. 9278346 – link), a testemunha Valdenilson Rocha de Jesus, confirmou seu depoimento prestado anteriormente e a testemunha Patrícia Martins Campos afirmou que “
viu o apelante, junto com outros homens ateando fogo na casa da vítima
”, ressaltando que não relatou tal fato em Juízo, pois tinha medo.

Assim, em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa do apelante em plenário, a decisão proferida pelos jurados, acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial que, ao contrário do que argumenta a defesa, encontra amparo nas provas dos autos.

Desse modo e, levando em consideração que a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada quando totalmente desassociada do acervo probatório, o que como já dito não é a hipótese em análise, não há que se falar em anulação do julgamento, razão pela qual,
mantenho a condenação
do réu pela prática do crime de homicídio qualificado.

Passo agora, à análise do pedido de
revisão da dosimetria.

Na primeira etapa
, verifico que a Magistrada ao fixar a reprimenda básica do réu em 17 (dezessete) anos de reclusão, sopesou em desfavor do apelante a circunstância judicial da
culpabilidade
, fundamentando-a no fato de que o réu determinou que terceiro praticasse o crime de homicídio, por ser a vítima irmão de seu desafeto.

Nesse ponto, ressalto que embora o motivo torpe (vingança) ter sido utilizado pela Magistrada para qualificar o crime, entendo que a vetorial deve ser mantida, já que o acusado envolveu terceiro na prática criminosa, o que revela um grau de culpabilidade mais elevado.

A MM.ª Juíza, ainda desfavoreceu as vetoriais dos
antecedentes criminais
(maculados, o réu é useiro e vezeiros nas práticas delitivas) e das
consequências extrapenais
(a vítima era pai de família, deixando órfãs três crianças, uma delas com menos de um ano de idade), devidamente fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as conservo.

Assim, considerando a pena em abstrato (12 a 30 anos) e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, noto que a reprimenda básica arbitrada foi aquém ao que deveria ter sido fixada, de modo que para não causar prejuízo ao réu, a
mantenho
, tornando-a
definitiva
por não terem sido reconhecidas atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes.

Conservo o regime inicial
fechado
, em razão da pena aplicada, ressaltando que eventual detração deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO

CRIMINAL

Nº

0008817
-
66.2011.8.08.0035

APELANTE: VALMIR LEAL DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, VINICIUS BASTOS RODRIGUES - ES41010

RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

4

VOTO – PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS -

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a hipótese fática submetida a julgamento, à luz do conteúdo do voto proferido em sessão pretérita.

Para relembrar, destaco tratar-se de
apelação criminal
interposta por

VALMIR LEAL DE ASSIS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária, que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, consolidou a condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Efetivei o estudo dos autos e entendo por bem acompanhar integralmente o distinto relator dos autos, seja no que se refere a regularidade da oitiva de testemunha no júri (à luz do direito à proteção da testemunha, nos termos do art. 1º, da Lei 9.807/1999); no que se refere a decisão que não se projetou de forma contrária às provas dos autos; e também em razão da juridicidade da dosimetria efetivada na origem.

Assim, despiciendas outras considerações, de igual forma
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO
.

4